Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, visando à expedição imediata de requisições de pagamento, sem aguardar a preclusão da decisão que acatou a impugnação apresentada pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de requisições de pagamento antes da preclusão da decisão que acatou a impugnação da exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução contra a Fazenda Pública deve observar o art. 535, §3o, do CPC e o art. 100, §5o, da CF/1988, que condicionam a expedição de requisições à rejeição definitiva das arguições do executado e ao trânsito em julgado.
4. A pendência de recursos às instâncias superiores, envolvendo controvérsia sobre critérios de atualização e aplicação da taxa SELIC, com repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1349), justifica a necessidade de aguardar a preclusão, em respeito à segurança jurídica e à economia processual.
5. O poder geral de cautela autoriza a suspensão do prosseguimento até a resolução definitiva da controvérsia, evitando risco de decisões contraditórias e tumulto processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §3o. CF/1988, art. 100, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0747460-33.2024.8.07.0000, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 11.06.2025.